Tribunal: CARF
Processo: 10880.960206/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960206/2015-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.426 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOSAIC FERTILIZANTES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Ana Cecília Lustosa Cruz que votou pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960206/2015-71
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.960206/2015-71

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no art.
67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, em face do acórdão no 1302-005.102, proferido em 09
de dezembro de 2020, mediante o qual o colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS ANTERIORES.
CRÉDITO COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA
OU PENDENTE DE JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA EM PROCEDIMENTOS DE
COMPENSAÇÃO FUTUROS QUE UTILIZEM ESSA COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo negativo de
IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a compensação
anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará a cobrança do crédito
tributário eventualmente constituído nos autos daquela compensação. Na hipótese de
homologação da compensação anterior, o saldo negativo restará incólume, validando a
compensação efetuada com base nele. Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de
2018. Recurso voluntário provido.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 18/01/2021 (fl.
161), o recurso especial foi interposto em 25/01/2021 (fls. 162/180), no qual a recorrente alega
que houve divergência na interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre o
reconhecimento de saldo negativo formado a partir de estimativas objetos de compensações
não homologadas.
A recorrente indicou como paradigmas os acórdãos no 1301-000.892 e 1402-
002.167.
O recurso especial foi admitido pela presidente da 1a Seção nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 184/190.
No mérito a recorrente defende que “a decisão de primeira instância não merece
qualquer reparo, pois analisando PER/DCOMP que indicava suposto crédito que não goza dos
atributos de liquidez e certeza, uma vez que é objeto de outro processo administrativo cujo
julgamento se encontra pendente, manteve a decisão pela não-homologação de plano das
compensações postuladas pelo contribuinte interessado.”
Ao final do seu recurso resume bem os fundamentos para a reforma do recorrido,
verbis:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.960206/2015-71

Em suma:
(a) De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como principal efeito a extinção
dos débitos sob condição resolutória de posterior homologação. E, nos termos do art.
170, do CTN, a compensação de créditos tributários somente está autorizada com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. Assim, a PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar créditos
líquidos e certos, sob pena de não-homologação da compensação declarada.
(b) A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque no
momento da transmissão das PER/DCOMPs, não havia créditos líquidos e certos no
valor de R$ 2.543.982,40, referente ao montante das estimativas não quitadas até o
momento, mesmo diante de sua confissão por meio de declaração de compensação não
homologada.
(c) Não suficiente, não tem lugar no ordenamento jurídico a transmissão de
PER/DCOMPs de caráter condicional, sujeitas a evento futuro e incerto de que os
créditos ali apontados irão, em proporção igual ou menor, gozar dos atributos de certeza
e liquidez.
(d) A mera confissão de dívida em DCOMP, por si só, não implica na quitação da
estimativa, que, diante da não homologação da compensação, permanece sob exigência,
razão pela qual não pode integrar o saldo negativo do período correspondente.
Logo, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, é forçoso concluir que o acórdão
hostilizado merece reforma, devendo ser restabelecida a decisão de primeira instância
no ponto em vergasta.
[...]
A contribuinte, ora recorrida, foi cientificada em 23/04/2021 (fl. 194) e apresentou
contrarrazões (fls. 198/211), defendendo a manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.426 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.960206/2015-71

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não questiona o conhecimento do recurso especial no tocante à
caracterização da divergência suscitada, de sorte que adoto quanto ao ponto o entendimento
trazido no despacho de admissibilidade, nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
Não lhe assiste razão quanto a este aspecto
Não obstante, o acórdão recorrido adotou entendimento que, posteriormente, veio
a ser objeto da Súmula CARF no 1771, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-004.841,
1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-
004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Desta feita, em face do que dispõe o art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF. no 343/2015) 2, entendo do que o recurso é incabível em face da
decisão vergastada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

2 Art. 67.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 236
DF CARF MF
Original